Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. ALTERAÇÃO NORMATIVA. LEI No 13.105/15. REVOGAÇÃO DO ART. 4o DA LEI No 1060/50. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE. PROVAS DOCUMENTAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA.
1. A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15, especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração de que a parte não estaria em condições de arcar com o custeio das despesas processuais.
2. Ainda na vigência da legislação anterior, a presunção que recaía sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte. Isso porque a literalidade do dispositivo revogado da Lei no 1.060/50 contrariava a previsão constitucional expressa, contida no artigo 5o, LXXIV, de que caberia ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovassem insuficiência de recursos.
3. Nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil, compete ao julgador, verificando a inexistência dos elementos necessários para a concessão de gratuidade, indeferir o pedido, desde que, previamente, conceda à parte oportunidade para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais (artigo 99, §2o).
4. Agravo conhecido e desprovido.